Tribunal: TJMT
Processo: 1020434-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020434-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), JONEY LEONARDO BASSO GINDRI - CPF: 022.834.371-21 (AGRAVANTE), CHAIANE LUIZI PASA - CPF: 012.193.660-05 (AGRAVANTE), PAULO OLIVEIRA MOIA - CPF: 592.948.091-53 (AGRAVADO), ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 772.182.641-15 (AGRAVADO), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO), JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA MARIA BASSO - CPF: 879.995.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE VALOR ÍNFIMO – AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese as argumentações da parte agravante, a quantia bloqueada, apesar de inferior ao valor do débito não pode ser considerada como irrisória.

Na espécie, os valores bloqueados revelam-se aptos a minimizar a inadimplência, ainda que minimamente, resguardando a execução de eventual e absoluta frustração.

Ainda que o bloqueio online tenha recaído sobre quantia insuficiente à integral quitação do débito, não se pode desconsiderar que os devedores, até o presente momento, não pagaram a dívida e sequer ofertaram bens à penhora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CHAIANE LUIZI PASA e JONEY LEONARDO BASSO GINDRI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 100037195.2019.8.11.0034, que lhe move ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA e PAULO OLIVEIRA MOIA, que indeferiu o pedido da executada para liberação da constrição realizada.

Em suas razões, em apertada síntese, a parte agravante alega que o valor bloqueado foi R$ 530,71 (quinhentos e trinta reais e setenta e um centavos) não representa nem ao menos 0,1% da dívida (R$ 1.273.995,98 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos)), constituído como valor ínfimo, devendo ser liberado.

Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, requer seja provido o agravo, a fim de tornar definitivo o efeito suspensivo e declarar inexistente eventual saldo devedor, bem como, acatar o pedido de repetição do indébito, (“também não contestado”) para condenar o Exequente a devolver em dobro a quantia pleiteada, com a condenação nas custas e honorários profissionais.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 183589652).

Contraminuta da parte agravada (ID 176376696).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Compulsando os autos, verifica-se da ação de execução que, depois de terem sido regularmente citados, os executados não efetuaram o pagamento da dívida e nem ofertaram bens à penhora.

Em razão disso, sobreveio a determinação de bloqueio judicial que recaiu sobre as contas bancárias dos executados, contra a qual se insurgiram os agravantes.

Deferida a penhora online em contas dos executados, esta se restou parcialmente frutífera, sendo bloqueados os seguintes valores: Executada - Chaiane Luizi Pasa R$ 275,74; Joney Leonardo Basso Gindri R$ 254,97; Jose Nei Vargas Gindri R$ 4.898,70 e Lorena Maria Basso R$ 4.079,98, cujos valores foram transferidos para os autos.

Pretendem os agravantes a reforma da decisão, ao argumento de que o valor bloqueado (R$ 530,71) não representa nem ao menos 0,1% da dívida (R$ 1.273.995,98), constituído como valor ínfimo.

Pois bem.

Em que pese as argumentações da parte agravante, a quantia bloqueada, apesar de inferior ao valor do débito não pode ser considerada como irrisória.

Na espécie, os valores bloqueados revelam-se aptos a minimizar a inadimplência, ainda que minimamente, resguardando a execução de eventual e absoluta frustração.

Ainda que o bloqueio online tenha recaído sobre quantia insuficiente à integral quitação do débito, não se pode desconsiderar que os devedores, até o presente momento, não pagaram a dívida e sequer ofertaram bens à penhora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. [...] No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados". 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. [...] 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESPROPORCIONALIDADE. REJEITADA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. II - Não havendo o devedor se desincumbido do ônus de comprovar a destinação da verba bloqueada, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade. III - Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 0700625-26.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2020, Data de Publicação: 04/05/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que o fato de o valor penhorado ser ínfimo em relação ao total da dívida não impede a penhora on-line. 2. No caso, conquanto a importância bloqueada seja pequena frente ao débito, não se pode considerá-la ínfima, mesmo porque resultará na amortização da dívida em mais de 3%. 3. Não logrando os agravantes comprovarem que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via SISBAJUD. 4. Recurso não provido.” (TJ-DF 07106356120228070000 1603320, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 02/08/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2022)

Assim, cabe ao devedor, caso repute irrazoavelmente gravosa a medida constritiva adotada, apontar outros meios simultaneamente eficazes ao alcance da tutela executiva e menos onerosos ao seu patrimônio. Entretanto, assim não fizeram.

Tal conduta não coaduna com a boa-fé e a cooperação processual, instituídas como base principiológica do processo civil brasileiro (artigos 5º e 6º do CPC).

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024